Tribunal: STF
Processo: MS 38617
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 48.318/2022 - STF



    Trata-se de pedido de destaque formulado nos seguintes termos:



    “O julgamento presencial, notadamente em sede processual penal, qualifica-se como momento essencial da defesa, de tal modo que a indevida supressão dessa prerrogativa jurídica pode afetar, gravemente, o direito da plenitude de defesa, o qual o acusado é titular, por efeito de expressa determinação constitucional.



    Diante disso, a fim de que seja privilegiado o contraditório e a plenitude de defesa, REQUER que o presente Embargos de Declaração em Mandado de Segurança seja RETIRADO DA PAUTA PARA JULGAMENTO VIRTUAL, E SEJA JULGADO EM AMBIENTE PRESENCIAL OU TELEPRESENCIAL, conforme presente no artigo 4º, inciso II, da Resolução 587/16.” (pág. 4 documento eletrônico 30). 



    É o relatório. Decido.



    Não há o que deferir. A decisão combatida está assentada em orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte. Ademais, será revista em ambiente virtual pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal.



    Registre-se, por fim, que ao analisar o Veto 29/2022, o Congresso Nacional manteve o veto presidencial ao dispositivo que possibilitaria a sustentação oral em tempo real nos julgamentos incluídos em plenário virtual. Refiro-me ao art. 7º, § 2º-A, constante do Projeto de Lei 5.284-A/2020 da Câmara dos Deputados.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da Mensagem Presidencial 275/2022 que aborda o tema e que, como visto, teve os seus fundamentos pelo Congresso Nacional:



    “Art. 2º do Projeto de Lei, na parte em que acresce o § 2º-A ao art. 7º da Lei nº 8.906, de 1994



    ‘§ 2º-A. Incluídos no plenário virtual o julgamento dos recursos e das ações originárias, sempre que a parte requerer a sustentação oral em tempo real ao julgamento, o processo será remetido para a sessão presencial ou telepresencial’.



    Razões do veto



    A proposição legislativa estabelece que o processo seria remetido para a sessão presencial ou telepresencial, se incluído no plenário virtual o julgamento dos recursos e das ações originárias, sempre que a parte requeresse a sustentação oral em tempo real ao julgamento.



    Entretanto, a despeito da boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público, pois vislumbra-se risco à celeridade no trâmite dos processos judiciais, uma vez que se opõe ao avanço recente de novas modalidades síncronas e assíncronas de prestação do serviço jurisdicional, que apresentaram incremento de eficiência, celeridade e digitalização do Poder Judiciário.



    Cumpre registrar que a sistemática de julgamento virtual não traz prejuízo às partes nem ao devido processo legal e à ampla defesa, mas sim à celeridade ao julgamento. Existem, inclusive, exemplos práticos que estabelecem que os representantes das partes e os demais habilitados nos autos podem encaminhar as suas sustentações orais por meio eletrônico após a publicação da pauta em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento virtual” (grifei) [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Msg/Vep/VEP-275-22.htm]



    Isso posto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator